Tribunal: STF
Processo: AP 2089
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 Trata-se de Ação Penal autuada em face de TIARA DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c o art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 1/8/2024, determinei a citação pessoal da ré para apresentação de defesa prévia (eDoc. 65), que foi cumprido em 12/8/2024 (eDoc. 73).  
Em 20/8/2024, a Defensoria-Publica da União apresentou defesa prévia (eDoc. 74). 
Em 10/9/2024, a Procuradoria-Geral da República propôs o Acordo de Não Persecução Penal à ré TIARA DOS SANTOS (eDoc. 85).
Em 11/9/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré TIARA DOS SANTOS e revoguei a prisão preventiva imposta em desfavor da acusada (eDoc. 92), apresentando as seguintes condições (eDoc. 86): 

3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo),1 observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 
Em 2/12/2025, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR comunicou “que a executada não foi localizada para dar continuidade ao cumprimento das condições acordadas” (eDoc.129).
Em 18/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “rescisão do ANPP firmado com a ré Tiara dos Santos, retornando o presente feito ao seu trâmite regular” (eDoc.138).
Em 19/12/2025, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal, bem como restabeleci medidas cautelares. Além disso, adverti que  descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicaria a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP (eDoc. 140). 
Em 8/1/2026, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba determinou a intimação pessoal da ré acerca da decisão e do restabelecimento das medidas cautelares, por não ter sido localizada (eDoc. 149). 
Em 9/4/2026, o  Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba informou que, após a realização de diligências para efetuar o cumprimento do mandado, a ré não foi localizada (eDoc. 150): 

Considerando que a investigada não havia sido localizada, este Juízo determinou a intimação da Defesa para apresentar o atual endereço da investigada (seq. 86). 
A Defesa deixou o prazo decorrer sem manifestação (seq. 102).
Instado, o MPF informou eventuais endereços da investigada (seq. 97).
Com base neste relatório, foi expedido mandado de intimação, o qual foi devolvido sem cumprimento (seq. 106).
(...)
2. Tendo em vista que a investigada não foi localizada, comunique-se ao col. STF, no bojo da Ação Penal nº 2.089/DF, solicitando como proceder.

Em 22/4/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela “decretação da revelia da ré Tiara dos Santos e pela intimação da Defensoria Pública da União para que informe se subsiste interesse na inquirição das testemunhas arroladas na resposta à acusação” (eDoc. 166). 

Os autos encontram-se na fase de designação de audiência de instrução desta Ação Penal.
 É o relatório. DECIDO.

A acusada TIARA DOS SANTOS e o advogado constituído nos autos não foram localizados para justificar o descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, não havendo manifestação nos autos desta Ação Penal sobre a rescisão acordo (eDoc. 129/150).
A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, assim se manifestou (eDoc. 166): 

Por ocasião da tentativa de intimar a acusada para justificar o descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), Tiara dos Santos não foi localizada no endereço por ela indicado no acordo.
A ré também não compareceu aos autos depois da rescisão do ANPP nem comunicou mudança de endereço ao juízo. Diante disso, é de rigor a decretação de sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. 
Além disso, diante da impossibilidade de localização do advogado constituído pelos meios de comunicação fornecidos, configura-se o abandono de fato da defesa. Nesse contexto, antes da abertura da fase de alegações finais, faz-se necessário assegurar a defesa técnica, por meio da nomeação da Defensoria Pública da União (DPU), e lhe oportunizar manifestação específica sobre o interesse na produção da prova oral arrolada na resposta à acusação, registrandose, desde logo, a desistência da Procuradoria-Geral da República nessas oitivas.
A manifestação é pela decretação da revelia da ré Tiara dos Santos e pela intimação da Defensoria Pública da União para que informe se subsiste interesse na inquirição das testemunhas arroladas na resposta à acusação.

 Tendo em vista a impossibilidade de localização da ré e do advogado constituído nos autos (eDoc. 150),  bem como a ausência de comparecimento aos atos do processo, com fundamento no art. 367, do CPP, DECRETO A REVELIA, sem efeitos materiais, da ré TIARA DOS SANTOS  e NOMEIO a Defensoria Pública da União para patrocinar sua defesa, bem como para informar que se subsiste interesse na inquirição das testemunhas arroladas na resposta à acusação. 
Intime-se.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente